Tribunal: TJMT
Processo: 1001742-20.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001742-20.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANO DOS REIS EIRELI - EPP - CNPJ: 26.766.947/0001-00 (APELANTE), DIEGO LABARTHE DE ANDRADE - CPF: 883.311.130-04 (ADVOGADO), RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação revisional de contratos bancários. Pluralidade de contratos. Omissão quanto à análise individualizada dos instrumentos contratuais. Julgamento
citra petita
. Nulidade reconhecida de ofício. Sentença cassada.

I.
Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação Revisional de Contrato Bancário, na qual se buscava a revisão de quatro cédulas de crédito bancário, com alegações de abusividade de cláusulas, limitação dos juros à taxa média de mercado, descaracterização da mora e repetição do indébito. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, com base na análise de apenas um contrato.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a sentença recorrida apreciou integralmente os pedidos formulados, à luz da existência de quatro contratos bancários distintos indicados na inicial, ou se incorreu em julgamento citra petita ao analisar de forma genérica e limitada apenas uma das avenças contratuais.

III.
Razões de decidir

3.
O julgador deve enfrentar a totalidade dos pedidos formulados na petição inicial, sob pena de incorrer em julgamento citra petita, violando os artigos 141 e 489 do Código de Processo Civil.

4.
A sentença recorrida se refere de modo genérico a um único contrato e não realiza apreciação individualizada das quatro cédulas de crédito especificadas na exordial, embora cada uma possua estrutura e condições financeiras distintas, sendo essencial à solução do mérito sua análise pormenorizada.

5.
A omissão judicial compromete o devido processo legal, o contraditório substancial e a função jurisdicional plena, tornando inviável a aplicação da Teoria da Causa Madura e impondo o reconhecimento da nulidade da sentença.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos tribunais estaduais reconhece que, diante de sentença
citra petita
, é cabível sua anulação de ofício pelo Tribunal, com retorno dos autos à origem para nova decisão que enfrente todos os pedidos formulados.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Sentença cassada.

Tese de julgamento
:
1. “
A omissão judicial quanto à análise de todos os contratos impugnados na ação revisional configura julgamento citra petita e impõe a nulidade da sentença, nos termos dos
arts
. 141 e 489 do CPC
”
.
2. “
A prestação jurisdicional adequada exige apreciação individualizada de cada contrato discutido, especialmente quando possuem condições e cláusulas distintas
relevantes à formação do pedido
”
.
3. “
Não é aplicável a Teoria da Causa Madura quando há ausência de análise originária de matéria fática e contratual relevante, sob pena de supressão de instância
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 141, 489 e 1.013, § 3º, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
356.960/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 30.05.2019,
DJe
21.06.2019;

STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2179869/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 04.12.2023,
DJe
07.12.2023;

TJMG, Apelação Cível n. 5005585-68.2023.8.13.0271, Rel. Desa. Aparecida Grossi, j. 21.08.2024;

TJMT, Apelação Cível n. 1012492-86.2021.8.11.0002, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 03.06.2025, DJE 11.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[
RELATOR
]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação
cível
interposto por
ADRIANO DOS REIS EIRELI – EPP
contra
sentença proferida pel
o

Dr.
Angelo

Judai
Junior
, Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da
Ação Revisional
d
e Contrato Bancário

ajuizada em desfavor da
COOPERATIVA DE CRÉDITO
,
POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO
,
ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS
, julgou

improcedentes os pedidos iniciais,
ao fundamento de inexistirem abusividades nos encargos contratuais questionados

(I
d.

337313370
).

Nas razões recursais, a parte apelante sustenta que a sentença
recorrida
deve ser reformada
em razão de ter apreciado a matéria
controv
ertida
de modo genérico e superficial, sem o exame individualizado de todos os contratos bancários discutidos na ação revisional, limitando-se, na prática, à análise parcial de apenas um deles
(Id.
337313374
)
.

Alega, ainda, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida, com a consequente inversão do ônus da
prova, bem como a existência de abusividade nas taxas de juros remuneratórios pactuadas, por superarem, de forma significativa, as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil, além da cobrança de encargos, tarifas e seguros sem a devida transparência.

Argumenta que
essas
circunstâncias configuram desequilíbrio contratual, violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, autorizando a revisão das cláusulas, a descaracterização da mora e a repetição do indébito.

Diante disso
, requer o provimento do
presente apelo
para reformar a sentença
recorrida
, a fim de que seja reconhecida a nulidade das cláusulas contratuais reputadas abusivas, com a consequente invalidação dos contratos revisados.

Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, pugna pela repactuação dos juros remuneratórios, com a adequação das taxas à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Requer, ainda, o afastamento da mora, uma vez que os encargos exigidos no período da normalidade mostram-se manifestamente ilegais, afastando a caracterização do inadimplemento nos termos da jurisprudência consolidada.

Recurso tempestivo
.

A parte apelante é beneficiária da justiça gratuita (Id. 338438875).

Em contrarrazões, a cooperativa apelada se manifesta pela manutenção integral da sentença recorrida
(Id.
337313376
)
.

É o relatório
.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se da origem que
ADRIANO DOS REIS EIRELI
–
EPP

ajuizou

Ação Revisional
d
e Contrato Bancário

em desfavor da
COOPERATIVA DE CRÉDITO
,
POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO
,
ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS
, objetivando a revisão de diversas cédulas de crédito bancário firmadas entre as partes, com pedidos de declaração de abusividade de cláusulas contratuais, limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, afastamento da mora
e
repetição do indébito
(Id.
337312362
).

Na exordial, a parte autora especificou que a controvérsia recai sobre quatro cédulas de crédito bancário celebradas com a cooperativa ré, assim identificadas:

i)
Cédula de Crédito Bancário n. C01531750-8, firmada em 01/06/2020, no valor de R$ 105.000,00
(cento e cinco mil reais)
, já integralmente quitada;

ii
)
Cédula de Crédito Bancário n. C01532347-8, firmada em 21/07/2020, no valor de R$ 350.000,00
(trezentos e cinquenta mil reais)
, com encargos atrelados à taxa Selic acrescida de juros remuneratórios;

iii
)
Cédula de Crédito Bancário n. C11530063-1, celebrada em 11/01/2021, no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais)
, a ser adimplida em 36 parcelas mensais; e

iv
)
Cédula de Crédito Bancário n. C01531770-2, firmada em 16/06/2020, no valor de R$ 100.000,00
(cem mil reais)
, na modalidade capital de giro
FINAME/BNDES, cujas condições financeiras, segundo alegado, não teriam sido claramente explicitadas no instrumento contratual
.

Por sua vez, a
cooperativa ré apresentou contestação
(Id.
337312391
).

Em julgamento antecipado da lide, o Juízo de origem proferiu sentença de improcedência, concluindo pela inexistência de abusividades nas cláusulas contratuais impugnadas
.

É a sentença recorrida, no que
pertine
:

“
DO MÉRITO

DA APLICAÇÃO DO CDC

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que é aplicável o CDC às relações envolvendo instituições financeiras.

É, com efeito, o que se lê na redação da Súmula 297 do mencionado sodalício: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Entretanto, este também sedimentou entendimento que é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço.

Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro.

Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope
judicis
(art. 6º, inc. VIII, do CDC).

A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida.

Neste sentido:
[...].

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

No entanto, o caso não é de inversão do ônus da prova, já que não se vê qualquer hipossuficiência da parte autora para a produção da prova. Afinal, se o requerente afirma que há abusividade, é porque
avaliou o contrato em discussão e chegou a essa conclusão, de modo que INDEFIRO o pleito em questão.

Nesse sentido:
[...].

LIMITES DA LIDE

Valioso ressaltar a premissa de que, segundo a Súmula n. 381 do STJ:

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Portanto, a cognição do Juízo se aterá apenas ao que fora apresentado especificadamente pela parte autora, sem que seja enfrentada qualquer questão genericamente abordada na exordial.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial:
[...].

Assim, a análise judicial se atrelará ao que fora especificadamente abordado na peça inicial: juros e capitalização de juros.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

O verbete 382 do STJ já petrificou essa discussão:“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”.

Em conjugação com essa Súmula, é importante lembrar a seguinte orientação do Colendo STJ:
[...].

Assim, muito embora a média de mercado seja um excelente padrão de comparação, é bom repisar que a
“abusividade dos juros remuneratórios só pode ser declarada à vista de taxa que comprovadamente discrepe, de modo substancial, da média do mercado”. (
STJ -
AgRg
no
AREsp
382.628/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013,
DJe
21/10/2013) (negrito nosso)

No vertente
caso, a taxa média de mercado é fornecida pelo Banco Central do Brasil, ficando a juntada a cargo da parte ré (id. 151616393) era de 1,24% ao mês e 15,93% ao ano, ao passo que a taxa média anual de aplicada ao contratado foi de 1,35% ao mês e 17,45% ao ano referente a ambas as Cédulas. Portanto a taxa cobrada não se mostra substancial a ponto de
considera-la
abusiva.

Depois, a discussão travada nos autos resume-se, ainda, à taxa de juros efetiva.

Não custa ressaltar que não se deve confundir o custo efetivo total com a taxa de juros, uma vez que aquele inclui todos os encargos cobrados, inclusive, diluídos nas parcelas, de modo que, por lógica, supera o valor dos juros pactuados.

Logo, não restou provado, então, que a taxa aplicada destoa significativamente da taxa média de mercado e, por isso, diante desse cenário, não há ilegalidade a ser expurgada.

DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS/ANATOCISMO

A parte autora alega a tese de indevida capitalização de juros por gerar anatocismo, entretanto não merece prosperar, considerando que o contrato previu a referida aplicação.

Ressalta-se que é admissível a pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS).

Logo, tendo o contrato entre as partes previsto taxa de juros capitalizados resta devidamente exigível, devendo ser mantido conforme contratado entre as partes, não havendo que se falar em alternar a capitalização apenas para anual.

Vejamos a jurisprudência:
[...].

Com tais considerações, extrai-se que a parte autora contratou livremente e não há qualquer conduta ilícita do requerido, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de revisão contratual, repetição de indébito, ou indenização por danos extrapatrimoniais.

DA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA

Em todo caso, como não se observou abusividade em encargos cobrados no período de normalidade contratual (ou porque o encargo abusivo não é capaz de justificar a inadimplência), persistem todos os efeitos da mora.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

A parte autora requer a devolução em dobro dos valores que entende terem sido cobrados indevidamente.

Contudo, considerando que não foi reconhecida qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas, não há valores a serem restituídos à parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado da causa. No entanto, considerando a concessão dos benefícios da Justiça gratuita à parte autora, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC.
[...]
”
(Id.
337313370
).

Pois bem
.

Após detida análise dos autos, constato, de ofício, vício estrutural que compromete a inteireza da prestação jurisdicional. Vejamos.

No caso concreto, e
mbora a petição inicial tenha delimitado, com precisão, que a controvérsia abrange quatro cédulas de crédito bancário distintas
(
C01531750-8, C01532347-8, C11530063-1 e C01531770-2
),
verifica-se que
a sentença
recorrida
, ao sintetizar a causa, afirmou que “
o

autor celebrou um contrato
” e conduziu toda a fundamentação como se apenas uma avença estivesse submetida à sua apreciação
(Id.
337313370
)
.

Com efeito
, e
sse enquadramento equivocado do objeto litigioso compromete o próprio perímetro da jurisdição exercida, pois reduz artificialmente a lide e desconsidera a pluralidade contratual que não apenas estruturou a causa de pedir,
mas também orientou, de maneira decisiva, a formulação das pretensões deduzidas na inicial.

A
o reduzir a controvérsia à existência de “um contrato” e conduzir a fundamentação sob essa perspectiva estreita, a sentença recorrida esvaziou por completo a complexidade do litígio,
visto que
deixou de considerar três instrumentos que, por ostentarem estruturas financeiras próprias e finalidades distintas, exigiam apreciação detida e individualizada.

Nesse contexto,
tem-se que
o
decisum
se afastou dos limites da causa de pedir e se omitiu quanto a elementos essenciais que estruturavam o pedido revisional, circunstância que ultrapassa o mero desacerto hermenêutico e evidencia autêntico julgamento
citra petita
,
porquanto
a parte autora
, ora apelante,
desenvolveu
argumentação específica para cada avença e tinha legítima expectativa de que o
Juízo singular
se manifestasse com igual especificidade.

Sobre o tema, é pacífico o entendimento de que compete ao magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo vedada a prolação de sentença
citra petita
, ou seja, aquela que decide aquém do pedido, conforme estabelecem os artigos 141 e 489 do Código de Processo Civil
.

Na espécie
, a ausência de exame individualizado inviabiliza a reconstrução adequada da dinâmica obrigacional descrita na inicial, a qual envolvia alegações de abusividade das taxas remuneratórias próprias de cada contrato, da forma de capitalização ajustada em cada instrumento, da pertinência das tarifas cobradas, bem como da eventual repercussão desses elementos na caracterização da mora.

Por conseguinte, ao não enfrentar essas questões, a sentença recorrida deixou de entregar resposta jurisdicional completa, comprometendo o devido processo legal e o contraditório substancial.

Nesse cenário
,
a Corte Superior reconhece expressamente a possibilidade de o Tribunal anular de ofício a sentença que não aprecia todos os pedidos formulados
. Veja-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS A AMPARAR A PRETENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
JULGAMENTO CITRA PETITA
.
POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
[...]
2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que
"
na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores
,
caracterizando julgamento citra petita
,
ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial
,
pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício
,
determinando que outra seja proferida
" (REsp 1.447.514/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2017,
DJe
de 16/10/2017), o que afasta o alegado julgamento extra petita. 3. Agravo interno a que se nega provimento
”
.

(STJ
,

AgInt
no
AgInt

no
AREsp
n.
2179869
/
CE
,
2022/0236605-7, Rel
.
Mi
n.
Paulo Sérgio Domingues,
j.
04/12/2023, T1 - Primeira Turma,
DJe
07/12/2023
– grifo nosso
)
.

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE. RESILIÇÃO UNILATERAL.
SENTENÇA CITRA PETITA
.
FALTA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE PARTE DOS PEDIDOS
DE INDENIZAÇÃO.
NULIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL LOCAL
.
RETORNO À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. [....]
Incorre em julgamento citra petita a sentença que deixa de examinar pleitos formulados na petição inicial, mantendo-se a nulidade reconhecida pelo Tribunal a quo
. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 356.960/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30/5/2019,
DJe
21/06/2019 – grifo nosso).

No ponto, c
umpre
ressaltar
que não há, no caso, espaço para aplicação da Teoria da Causa Madura prevista no art
igo
1.013, § 3º, III, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Isso porque a omissão integral do Juízo
a quo
quanto a três contratos impede que este Tribunal avance no mérito sem incorrer em indevida supressão de instância, dado que o julgamento imediato exigiria a análise originária das cláusulas contratuais e dos encargos financeiros, o que, além de extrapolar a função revisional desta Corte, inviabilizaria eventual acesso das partes ao Superior Tribunal de Justiça, em virtude das Súmulas 5 e 7, que vedam o reexame de cláusulas e de matéria fática em Recurso Especial.

Nesse sentido,
tem
decidi
do
o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO -
PEDIDOS AUTORAIS NÃO ANALISADOS
-
JULGAMENTO CITRA PETITA
-
SENTENÇA CASSADA
-
TEORIA DA CAUSA MADURA
-
INAPLICABILIDADE
. - Compete ao Magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo vedada a prolação de sentença "extra petita", "citra petita" ou "ultra petita", ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme
estabelecem os artigos 141 e 489, do CPC -
É nula a sentença citra petita que se omite em analisar diversos pedidos autorais
-
Não se aplica
,
no caso concreto
,
a teoria da causa madura
,
cabendo ao Juízo de origem examinar eventual necessidade de dilação probatória
.
”
(TJM
G,
Apelação Cível
n.
5005585
-
68
.
2023
.
8
.
13
.
0271, R
el. Desa.
Aparecida Grossi,
j.
21/08/2024, 17ª Câmara Cível,
p.
22/08/2024
– grifo nosso
)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA -
JULGAMENTO CITRA PETITA
-
PEDIDOS AUTORAIS NÃO ANALISADOS
-
SENTENÇA CASSADA
-
TEORIA DA CAUSA MADURA
-
INAPLICABILIDADE
. - Compete ao Magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo vedada a prolação de sentença "extra petita", "citra petita" ou "ultra petita", ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos 141 e 489, do CPC -
É nula a sentença citra petita, que deixa de apreciar vários pedidos formulados na inicial
,
não cabendo ao Tribunal
,
in
casu
,
avançar nas questões não versadas na sentença para resolvê-las no mérito, sob pena de se violar o duplo grau de jurisdição
,
devendo
,
no caso em exame
,
afastar-se a aplicação da teoria da causa madura
.
”
(TJMG
,
Apelação Cível
n.
0021236
-
59
.
2017
.
8
.
13
.
0362 João Monlevade, Rel
.
Des
a.
Aparecida Grossi,
j.
12/04/2023, 17ª Câmara Cível,
p.
12/04/2023
– grifo nosso
)
.

A propósito,
é assente na “
Corte Superior o entendimento no sentido de que a nulidade da sentença decorrente de julgamento citra petita pode ser reconhecida de ofício com o julgamento imediato das matérias referentes ao mérito desde que tenham sido objeto de amplo contraditório, não dependam de dilação probatória e estejam aptas ao julgamento
” (STJ,
AgInt
no REsp n. 1.734.343/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16/08/2021,
DJe
19/08/2021 – grifo nosso).

Ora, no caso dos autos

não se verificam tais condições, visto que três dos quatro contratos sequer foram minimamente analisados pelo
Juízo
de primeiro grau, não tendo havido, portanto, exercício do contraditório específico quanto às suas particularidades contratuais.

No mesmo sentido, esta Corte já teve a oportunidade de se manifestar, em precedente de minha relatoria, no sentido de que a omissão judicial
quanto à apreciação de pedidos relevantes, diretamente relacionados ao objeto da demanda, caracteriza julgamento
citra petita
e configura negativa de prestação jurisdicional, impondo a nulidade da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem, quando inviável a aplicação da teoria da causa madura.
Confira-se:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
SENTENÇA CITRA PETITA
. OMISSÃO QUANTO A PEDIDOS FORMULADOS EM MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL.
NULIDADE RECONHECIDA
.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
. [...] 3. A sentença omite-se quanto aos pedidos formulados na medida cautelar incidental, deixando de analisar requerimentos relacionados à avaliação do bem apreendido, procedimento de leilão, intimação da devedora para participação e prestação de contas, o que caracteriza julgamento citra petita e configura negativa de prestação jurisdicional. 4. O julgador deve enfrentar todas as questões relevantes suscitadas pelas partes, sob pena de violação ao art. 489, II e III, do CPC, e ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988. 5. A jurisprudência reconhece a nulidade da sentença que deixa de se manifestar sobre pedidos pertinentes ao objeto do litígio, especialmente quando tais pedidos estão diretamente vinculados ao procedimento legal regulador da alienação fiduciária. 6.
A aplicação da teoria da causa madura não se mostra cabível
,
pois não houve pronunciamento judicial válido sobre os pedidos omitidos
,
o que enseja a necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem
,
sob pena de supressão de instância
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A omissão judicial quanto à análise de pedidos formulados em medida cautelar incidental que guardam pertinência com o objeto principal da ação caracteriza sentença citra petita e enseja sua nulidade. A negativa de prestação jurisdicional por ausência de apreciação de pedidos relevantes viola o art. 489, II e III, do CPC e o art. 5º, XXXV, da CF/1988.
O reconhecimento de nulidade da sentença impede o julgamento do mérito em segundo grau, ante a vedação à supressão de instância
. [...]
” (TJMT, Apelação Cível n. 1012492-86.2021.8.11.0002, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Vice-Presidência, j. 03/06/2025, DJE 11/06/2025 – grifo nosso).

Diante
disso
, a preservação do duplo grau de jurisdição, do contraditório efetivo e da segurança jurídica
impõe a cassação da sentença
recorrida
, para que outra seja proferida, com exame exauriente e individualizado das
cédulas de crédito bancário C01531750-8, C01532347-8, C11530063-1 e C01531770-2, dentro dos limites da provocação.

Ante o
exposto,
RECONHEÇO
, de ofício,
A NULIDADE DA SENTENÇA
recorrida, por configurar julgamento
citra petita
, e
DETERMINO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM
para que seja proferida nova sentença, com análise exauriente e individualizada de todas as cédulas de crédito bancário impugnadas pela parte autora (C01531750-8, C01532347-8, C11530063-1 e C01531770-2), observando-se os limites da causa de pedir e dos pedidos formulados na petição inicial.

Em razão da cassação, resta
prejudicada
a análise do mérito da apelação.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026